Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600462-59.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA.
DESISTÊNCIA
DENTRO
DO
PRAZO.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. APROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador em
face de sentença que julgou aprovadas com ressalvas suas contas de campanha,
em razão da ausência de abertura de conta bancária eleitoral.
2. O recorrente alega que a obrigatoriedade de abertura de conta bancária não se
aplica a candidatos que desistiram da candidatura dentro do prazo de 10 (dez) dias
da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação ou
gastos eleitorais, o que ocorreu no caso concreto.
3. A sentença recorrida considerou que a não abertura da conta bancária, em face
da desistência do candidato, impõe a aprovação das contas com ressalvas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso.

Num. 44534368 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460113400000043475769
Número do documento: 25060318460113400000043475769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:04
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta
bancária eleitoral, por candidato que renunciou à candidatura dentro do prazo de 10
(dez) dias da emissão do CNPJ de campanha, e sem indícios de arrecadação ou
gastos eleitorais, justifica a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 8º, § 4º, II, expressamente
dispensa a abertura de conta bancária eleitoral para o candidato que renunciou ao
registro de sua candidatura dentro do prazo de 10 (dez) dias da emissão do CNPJ
de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização
de gastos eleitorais.
7. No caso concreto, o candidato renunciou ao registro de sua candidatura dentro do
prazo legal, e não há indícios de arrecadação de recursos ou realização de
despesas eleitorais no curto período entre a emissão do CNPJ e o protocolo do
pedido de desistência.
8. Verificada a ausência de recursos ou movimentação financeira, bem como o
cumprimento tempestivo do prazo legal para desistência da candidatura, afasta-se a
obrigatoriedade de abertura de conta bancári

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600462-59.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600462-
59.2024.6.16.0147, que com fulcro no artigo 30, II, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, II
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas de Giovani Benites
Fagundes concernentes às Eleições Municipais 2024 do município de Foz do Iguaçu/PR. (Prestação
de contas de campanha relativas às eleições municipais 2024, pelo partido Democrático
Trabalhista-PDT,apresentadas por Giovani Benites Fagundes, julgadas aprovadas com ressalvas,
tendo em vista, que constatou-se que o interessado cumpriu as disposições exigidas pela Lei das
Eleições nº 9.504/97 e pela Resolução nº 23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral. Em exame pelo
rito simplificado das contas de campanha, não foram constadas falhas que comprometam sua
regularidade, em especial aquelas previstas no artigo 65 da Resolução TSE nº 23.607/19. O
prestador de contas não procedeu abertura das contas, conforme a Res.TSE nº 23607/2019, art. 8º
item I, ante a desistência de participar das eleições municipais). Inapto. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GIOVANI BENITES FAGUNDES (RECORRENTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GIOVANI BENITES FAGUNDES VEREADOR
(RECORRENTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534368
03/06/2025
18:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44534368 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460113400000043475769
Número do documento: 25060318460113400000043475769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.241

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600462-
59.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GIOVANI BENITES FAGUNDES VEREADOR
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
RECORRENTE: GIOVANI BENITES FAGUNDES
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA.
DESISTÊNCIA
DENTRO
DO
PRAZO.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. APROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador em
face de sentença que julgou aprovadas com ressalvas suas contas de campanha,
em razão da ausência de abertura de conta bancária eleitoral.
2. O recorrente alega que a obrigatoriedade de abertura de conta bancária não se
aplica a candidatos que desistiram da candidatura dentro do prazo de 10 (dez) dias
da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação ou
gastos eleitorais, o que ocorreu no caso concreto.
3. A sentença recorrida considerou que a não abertura da conta bancária, em face
da desistência do candidato, impõe a aprovação das contas com ressalvas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso.

Num. 44534368 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460113400000043475769
Número do documento: 25060318460113400000043475769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:04
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta
bancária eleitoral, por candidato que renunciou à candidatura dentro do prazo de 10
(dez) dias da emissão do CNPJ de campanha, e sem indícios de arrecadação ou
gastos eleitorais, justifica a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 8º, § 4º, II, expressamente
dispensa a abertura de conta bancária eleitoral para o candidato que renunciou ao
registro de sua candidatura dentro do prazo de 10 (dez) dias da emissão do CNPJ
de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização
de gastos eleitorais.
7. No caso concreto, o candidato renunciou ao registro de sua candidatura dentro do
prazo legal, e não há indícios de arrecadação de recursos ou realização de
despesas eleitorais no curto período entre a emissão do CNPJ e o protocolo do
pedido de desistência.
8. Verificada a ausência de recursos ou movimentação financeira, bem como o
cumprimento tempestivo do prazo legal para desistência da candidatura, afasta-se a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral, não havendo fundamento
para a manutenção das ressalvas à aprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar a sentença e aprovar as contas de campanha sem
ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 8º, § 4º, II,
expressamente dispensa a abertura de conta bancária eleitoral para o candidato que
renunciou ao registro de sua candidatura dentro do prazo de 10 (dez) dias da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais. 2. A ausência de abertura de conta
bancária eleitoral, por candidato que renunciou à candidatura dentro do prazo legal e
sem indícios de movimentação financeira, não justifica a aprovação das contas com
ressalvas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I e art. 8º, § 4º, II.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-RJ, PCE nº 060572697, Rel. Des. Gerardo Carnevale Ney Da Silva,

Num. 44534368 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460113400000043475769
Número do documento: 25060318460113400000043475769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:04
Julgamento: 28/05/2024 Publicação: 04/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GIOVANI BENITES FAGUNDES, candidato ao cargo
de vereador, em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha.
Em suas razões recursais (ID 44471950), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral não se aplica a candidatos que desistiram
da candidatura antes do fim do prazo de 10 dias, a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação ou gastos eleitorais; b) o CNPJ foi emitido em
14/08/2024 e a desistência ocorreu em 19/08/2024; c) o candidato desistiu formalmente dentro do
prazo de 10 dias contados da emissão do CNPJ; d) a ausência da conta bancária foi o único
argumento para a aprovação com ressalvas.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar aprovadas sem
ressalvas as contas de campanha do recorrente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44502439) manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, ao fundamento de que “a desistência da candidatura se
deu dentro do prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, dispensando o prestador da abertura de
conta bancária eleitoral.”
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por GIOVANI BENITES FAGUNDES, candidato ao cargo
de vereador, nas eleições municipais de 2024, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 147ª

Num. 44534368 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460113400000043475769
Número do documento: 25060318460113400000043475769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:04
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as suas contas de
campanha.
O juízo a quo julgou as contas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que “o prestador de
contas não procedeu abertura das contas, conforme a Res.TSE nº 23607/2019, art. 8º item I, ante
a desistência de participar das eleições municipais.”.
Sustenta o recorrente que a obrigatoriedade de abertura de conta bancária não se aplica a
candidatos que desistiram antes do fim do prazo de 10 dias, a contar da emissão de campanha.
A insurgência recursal merece acolhimento. Explico.
De fato, a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece, em seu art. 8º, § 1º, I, a obrigatoriedade de
abertura da conta bancária dentro do prazo de 10 (dez) dias após a concessão de CNPJ.
Acerca da situação em análise, importa destacar que não se exige a abertura de conta bancária
eleitoral para o candidato que tenha renunciado à candidatura no prazo de até 10 (dez) dias
contados da emissão do respectivo CNPJ, conforme expressamente previsto no § 4º, II do art. 8º
da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:
“Art. 8º. (...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:
(...)
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro,
desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do
fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais;”
No caso em apreço, consta dos autos a comprovação da emissão do CNPJ do candidato, pela
Receita Federal do Brasil, na data de 14/08/2024.
Extrai-se ainda que o candidato protocolou o requerimento de desistência da candidatura (ID
44471931) na data de 19/08/2024, homologado nos autos de Registro de Candidatura nº
0600176-93.2024.6.16.0046 em 20/08/2024.

Num. 44534368 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460113400000043475769
Número do documento: 25060318460113400000043475769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:04
Em síntese, no caso concreto, observa-se que o candidato renunciou ao registro de sua
candidatura dentro do prazo regulamentar, sendo possível concluir que não houve qualquer
indício de arrecadação de recursos ou realização de despesas eleitorais no curto intervalo de
cinco dias entre a emissão do CNPJ e o protocolo do pedido de desistência. Assim, restou
configurada a hipótese de dispensa da abertura de conta bancária eleitoral, nos termos do art. 8º,
§ 4º, II, da mencionada resolução.
Nesse sentido é a jurisprudência:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ELEIÇÕES 2022. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. RENÚNCIA À
CANDIDATURA DENTRO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. APROVAÇÃO.
I. Prestação de contas de campanha de 2022, na qual a Assessoria de Contas
Eleitorais e Partidárias consignou a existência das seguintes falhas: ausência de
indicação de informações referentes às contas bancárias de “Outros Recursos”,
contrariando o que dispõe o art. 53, II, alínea ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com a consequente falta de extrato eletrônico encaminhado pelas instituições
financeiras para esse prestador de contas, a demonstrar a ausência de abertura de
conta bancária de campanha, em desacordo com o determinado no art. 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. Candidato que requereu a desistência da sua candidatura à vereança, antes
do fim do prazo de 10 (dez) dias, a contar da emissão do CNPJ de campanha.
III. Caso em que não há obrigatoriedade de abertura de conta bancária, na
medida em que não há indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais, de acordo com o disposto no artigo 8º, § 4º, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
IV. Aprovação das contas, na forma do art. 74, inc. I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
(PCE nº 060572697 Acórdão RIO DE JANEIRO - RJ, Relator(a): Des. Gerardo
Carnevale Ney Da Silva, Julgamento: 28/05/2024 Publicação: 04/06/2024) -
Destacamos.
Verificada a ausência de recursos ou movimentação financeira, bem como o cumprimento
tempestivo do prazo legal para desistência da candidatura, afasta-se a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária eleitoral, não havendo fundamento para a manutenção das ressalvas
à aprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto por GIOVANI BENITES

Num. 44534368 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460113400000043475769
Número do documento: 25060318460113400000043475769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:04
FAGUNDES para reformar a sentença e aprovar as contas de campanha, nos termos do art. 74,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600462-
59.2024.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GIOVANI BENITES FAGUNDES VEREADOR, GIOVANI BENITES
FAGUNDES - Advogado do(a) RECORRENTE: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - PR61021 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025